Tribunal: TJSP
Processo: 2047910-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Demonstrada a insuficiência de recursos de apenas um dos agravantes para arcar com as custas processuais - A recorrente Ana demonstrou estar desempregada - Sua única fonte de renda era o trabalho na clínica agravada, da qual foi demitida por justa causa - Demonstrou estar sendo amparada financeiramente pelo auxílio emergencial prestado pelo Governo Federal

Ementa:

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Demonstrada a insuficiência de recursos de apenas um dos agravantes para arcar com as custas processuais - A recorrente Ana demonstrou estar desempregada - Sua única fonte de renda era o trabalho na clínica agravada, da qual foi demitida por justa causa - Demonstrou estar sendo amparada financeiramente pelo auxílio emergencial prestado pelo Governo Federal durante à pandemia da Covid-19, bem como ser ré em ação de despejo por falta de pagamento de alugueres e impostos do imóvel onde reside - Além disso, seus extratos bancários demonstram movimentação financeira pouco expressiva e compatível com a situação de desemprego, inclusive com cheques devolvidos e saldo negativo - O coagravante, por sua vez, não trouxe uma única prova dos seus rendimentos, bens e despesas aos autos - Sequer suas declarações de imposto de renda, contas de consumo e extratos foram juntados não sendo possível o cotejo entre seus ganhos e dispêndios - Decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provido para deferir a justiça gratuita apenas à agravante Ana Cristina Peterle Fraia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2047910-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ANA CRISTINA
PETERLE FRAIA e MAURO DA SILVA CARRELHAS JÚNIOR, é agravado
CLINICA BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047910-91.2020.8.26.0000 -Voto no 22617 – SP - ROL
2
Voto no 22.617
Agravo de Instrumento no 2047910-91.2020.8.26.0000
Agravantes: Ana Cristina Peterle Fraia e Mauro da Silva Peterle Fraia
Agravada: Clínica Brasileira de Psiquiatria
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Demonstrada a
insuficiência de recursos de apenas um dos agravantes para
arcar com as custas processuais - A recorrente Ana demonstrou
estar desempregada - Sua única fonte de renda era o trabalho
na clínica agravada, da qual foi demitida por justa causa -
Demonstrou estar sendo amparada financeiramente pelo
auxílio emergencial prestado pelo Governo Federal durante à
pandemia da Covid-19, bem como ser ré em ação de despejo
por falta de pagamento de alugueres e impostos do imóvel
onde reside - Além disso, seus extratos bancários demonstram
movimentação financeira pouco expressiva e compatível com a
situação de desemprego, inclusive com cheques devolvidos e
saldo negativo - O coagravante, por sua vez, não trouxe uma
única prova dos seus rendimentos, bens e despesas aos autos -
Sequer suas declarações de imposto de renda, contas de
consumo e extratos foram juntados não sendo possível o cotejo
entre seus ganhos e dispêndios - Decisão reformada em parte -
Recurso parcialmente provido para deferir a justiça gratuita
apenas à agravante Ana Cristina Peterle Fraia.
Trata-se de agravo de instrumento tirado dos autos da ação
de cobrança na qual litigam as partes, interposto contra a r. decisão copiada às fls.
196/198, que indeferiu a justiça gratuita aos agravantes.
Sustentam os recorrentes que não reuniriam condições
financeiras para arcar com as custas e despesas processuais. A agravante Ana Cristina
teria sido demitida do trabalho. Além disso, o casal teria altas despesas fixas, dentre
elas, a mensalidade escolar do seu filho. Pugnaram pela reforma da r. decisão.
Deferido o efeito suspensivo às fls. 52/53, os recorrentes
também foram instados a juntar documentos comprobatórios das alegações de
hipossuficiência financeira.
Vieram aos autos os documentos de fls. 62/93.
Instada a agravada a apresentar contraminuta, ela não se
manifestou (fls. 102).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047910-91.2020.8.26.0000 -Voto no 22617 – SP - ROL
3
De início, insta asseverar que os benefícios da justiça
gratuita são garantidos constitucionalmente, como meio de preservar o acesso à justiça e
o direito de petição aos menos favorecidos, de sorte a efetivar o princípio da igualdade.
Assim, considerando que a declaração dos requerentes
atestando sua condição de pobreza para o deferimento de tal benefício induz presunção
iuris tantum da condição alegada, esta, pode ser impugnada pela parte adversa, assim
como pode o juiz determinar a comprovação da alegada condição de miserabilidade.
Não se olvida, portanto, que o magistrado possa valorar,
de pronto, a situação alegada, podendo deferir ou indeferir o pedido de justiça gratuita
quando não caracterizada a hipossuficiência.
Na espécie, os documentos juntados demonstram que Ana
Cristina recebia o salário de R$ 4.183,73 quando laborava na clínica recorrida, sendo
incontroversa sua demissão por justa causa em 08/04/2019 (fls. 11).
As declarações de imposto de renda trazidas aos autos
demonstram que o salário era sua única fonte de renda. Além disso, declarou não ter
bens em seu nome (fls. 40/46).
Trouxe aos autos, demonstrativo de suas despesas com
aluguel, no valor de R$ 1.860,75 (fls. 47), plano de saúde no valor de R$ 844,03 (fls.
48) e escola do seu filho menor, no valor de R$ 1.225,00 (fls. 82).
Seus extratos bancários atuais são compatíveis com a
alegação de desemprego e insuficiência de recursos financeiros, inclusive revelam saldo
negativo e cheques devolvidos (fls. 62/77). Corrobora a este quadro a prova de que é ré
em ação de despejo por falta de pagamento de alugueres e impostos do imóvel no qual
reside (fls. 85/93) e ainda, o requerimento do auxílio emergencial prestado pelo
Governo Federal durante à pandemia da Covid-19 aos cidadãos carentes.
O agravante Mauro, por sua vez, não trouxe uma única
prova dos seus rendimentos, bens e despesas aos autos. Sequer suas declarações de
imposto de renda, contas de consumo e extratos foram juntados não sendo possível o
cotejo entre seus ganhos e dispêndios.
Desta forma, o benefício da justiça gratuita deverá ser
deferido apenas à agravante Ana Cristina, porquanto, demonstrou satisfatoriamente os
requisitos par obtenção da benesse.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para
deferir a justiça gratuita apenas à agravante Ana Cristina Peterle Fraia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047910-91.2020.8.26.0000 -Voto no 22617 – SP - ROL
4
MENDES PEREIRA
Relator